Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719055-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUAN MILLER COSTA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUAN MILLER COSTA BARBOSA contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0703759-70.2021.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando anular o ato administrativo que o considerou inapto para exercer as atividades de Formação de Praças – VII da Polícia Militar e a permissão do seu retorno ao curso com a reposição das aulas porventura perdidas (ID 94387111, origem). Nas razões (ID 26505197), narra recair sobre o agravante a suspeita de restrição psicológica, tendo sido classificado como “incapaz B1”, segundo parecer da Junta de Inspeção de Saúde da Guarnição. Afirma ter sido tolhido de participar de determinadas atividades do CFP VII, especialmente as aulas de tiro, em virtude da citada restrição. Sustenta ter a decisão de origem indeferido o pedido liminar por entender necessária a produção de prova pericial a fim de elucidar a questão. No entanto, colacionou aos autos 04 (quatro) laudos atestando sua higidez mental e aptidão para realizar todas as atividades do curso. Assevera, ainda, que a avaliação psicológica corrobora sua higidez mental e a existência de prova pré-constituída suficiente para garantir sua participação em todas as atividades do curso. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada para viabilizar a participação do agravante nas demais fases do certame, com a reposição de aulas, estágios e módulos que não tenha realizado. No mérito, a reforma do decisum, com a confirmação da liminar. Petição de ID 26505206, na qual o agravante informa não ter recolhido as custas processuais no ato da interposição do recurso em razão da indisponibilidade do sistema deste Tribunal, motivo pela qual requereu a dilação de prazo para comprovar o pagamento. Preparo efetuado (ID 26548975). É o relatório. Decido. Consigno, inicialmente, que, de fato, conforme demonstrado pela parte agravante, no dia 15/06/2021 o sistema de emissão de custas judiciais encontrava-se com problema de integração com o Banco do Brasil, não sendo possível naquele momento a emissão de guia de custas pelo site do TJDFT. Com base no artigo 1.007, § 6o, Código de Processo Civil, provado o justo impedimento e, tendo o recorrente apresentado a guia e comprovante de pagamento das custas no dia seguinte à interposição do recurso, viável o seu conhecimento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando à anulação do ato administrativo que o considerou inapto para o Curso de Formação de Praças – VII da Polícia Militar,, não permitindo o seu retorno e reposição das aulas porventura perdidas. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista o disposto no artigo 1.015, inciso I, do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.” Em exame perfunctório, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Conforme exposto no Relatório Médico emitido pelo Centro de Assistência Psicológica e Social da PMDF, embora tenha o agravante sido incorporado às fileiras do Exército Brasileiro em 01/06/2020, na condição de 3o Sargento Músico, com o parecer médico “Apto”, no decorrer do ano de instrução sua situação nosológica evoluiu para “Incapaz B1” em decorrência de problemas psicológicos apresentados. Após minucioso relatório, o diagnóstico do médico psiquiatra concluiu pela incapacidade laborativa ao SPM, com o seguinte comentário: “Síndrome psicótica contraindica para função policial militar. A predisposição para grave alteração de comportamento com prejuízo no teste de realidade pode eclodir diante estresse da atividade policial militar” (ID 94373779, origem). Logo, malgrado os relatórios médicos particulares atestem a higidez mental do agravante, a priori, mostra-se acertada a decisão de origem, a qual considerou ser técnica a questão, com a necessidade de produção de prova pericial a fim de elucidar a divergência entre as conclusões apresentadas nos laudos mencionados. Portanto, em sede de cognição sumária, verifica-se ausente a plausibilidade de direito, um dos pressupostos ao deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator